Tribunal: TJMT
Processo: 1027233-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027233-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI
IMPETRADO: DÉCIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dr. ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR, em favor de YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá-MT, apontada como coatora, nos autos n.o 0015323-38.2020.8.11.0042.
O impetrante ressalta que o paciente, atualmente recolhido e segregado na Penitenciária Central do Estado, em razão da suposta prática do tráfico de entorpecente, teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular, sob o argumento de garantia da ordem pública, o que merece ser revista.
Sustenta que o paciente esta sendo submetido a constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, pois não obstante estar encerrada a instrução criminal, o caso não recomenda a aplicação das Súmulas 52 do STJ.
Aduz que a defesa contribuiu com rapidez em todos os atos em que foi chamada a responder no processo, e não criou nenhuma artimanha para procrastinar o feito.
Alega que o paciente encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 98 dias sem que houvesse a devida revisão da necessidade da prisão.
Assevera que Com o advento da Lei 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, alterando expressamente a redação do Código de Processo Penal.
Pretende assim, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico (impetrante), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Isso porque parte das alegações trazidas no referido remédio heroico, notadamente no que se refere à legalidade da prisão processual, já restaram examinadas no julgamento do habeas corpus no 1018522-80.2020.8.11.0000, em sessão realizada no dia 07/10/2020, ou seja, há menos de 90 dias. Nessa ocasião, a ordem foi denegada nos seguintes termos:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não se configura excesso de prazo para a formação de culpa quando já encerrada a instrução criminal.
Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula do STJ.
A eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. (STJ, HC n. 224.669/SP).
Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores da mesma.
Como é sabido, os prazos processuais são considerados englobadamente, não tendo havido ainda delonga caracterizadora de constrangimento ilegal. Outrossim, em determinadas situações, pequenos excessos para a formação da culpa são aceitos.
No mais, em que pese a existência de prazos legais a serem cumpridos, certo é que tais prazos não podem ser tão-somente matematicamente considerados, sendo perfeitamente concebível a existência de pequenos atrasos na instrução quando o feito demandar maior dilação probatória ou envolver situação intrincada, proveniente das circunstâncias concretas do processo, como é o caso.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 31 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão